Tribunal: CARF
Processo: 10660.000114/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.000114/2010-10
ACÓRDÃO
2002-008.936 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JACUTINGA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 30/11/2008, 31/12/2008
ENTIDADE
BENEFICENTE.
IMUNIDADE.
CONTRIBUIÇÃO
DOS
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A imunidade prevista no § 7.0 do art. 195 da Constituição Federal não
alcança a contribuição do contribuinte individual, cuja responsabilidade
pela retenção e recolhimento é da empresa que paga a remuneração.
FALTA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Nos termos do art. 113 do CTN, o dever de pagar o tributo é conceituado
como obrigação principal.
USO DA EQUIDADE PARA DISPENSA DO TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme dispõe o § 2.0 do art. 108 do CTN é vedado o emprego da
equidade para dispensa de pagamento do tributo devido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.936 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.000114/2010-10
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
O presente crédito tributário foi originado do desmembramento do processo
10660.000114/2010-10 – Debcad: 37. 219.167-3, em que o contribuinte desistiu parcialmente do
Recurso Voluntário, para inclusão de parte não contestada no parcelamento da Lei n. 11.941, de
2009.
Os valores remanescentes foram incluídos no Debcad 37.551.444-9.
Compulsando o despacho de e-fl. 434, vê-se que o lançamento se refere à
contribuição dos segurados, que deveria ter sido retida e recolhida pela empresa, incidente sobre
as remunerações:
- Levantamento W2 – pagamentos a contribuintes individuais (autônomos) na
competência 11/2008; e
- Levantamento L4 – pagamento a contribuintes individuais (autônomos) na
competência 12/2008.
Apresentada a impugnação, a DRJ em Juiz de Fora prolatou o Acórdão 09-30.800 (e-
fls. 326 a 332). Segundo consta no voto condutor, a empresa não se contrapõe as bases de cálculo
apuradas, mas apenas argumenta ser entidade beneficente de assistência social em gozo de
isenção da contribuição.
A impugnação foi declarada improcedente, tendo o acórdão a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2005 a 31/12/2008
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ISENÇÃO. LEI ORDINÁRIA.
REQUISITOS LEGAIS. ABRANGÊNCIA DA ISENÇÃO.
A concessão da isenção não é autorizada de forma automática. As entidades
beneficentes ficam isentas das contribuições previstas nos artigos 22 e 23 da Lei
de Custeio da Previdência Social desde que atendam todos os requisitos
insculpidos, no então, artigo 55 da mesma Lei. As contribuições devidas dos
empregados e trabalhadores avulsos e dos contribuintes individuais a partir de
04/2003 não são abrangidas pela isenção.
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.936 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.000114/2010-10
3
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A PARTE DOS SEGURADOS.
INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social incide sobre o
total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, aos
segurados empregados e contribuintes individuais. A empresa deve arrecadar as
contribuições dos segurados empregados a seu serviço, mediante desconto na
remuneração, e recolher os valores aos cofres públicos, conforme prevê o art. 30,
inciso I, alíneas "a" e "b", da Lei n.° 8.212/91. A partir da competência abril/2003,
a empresa é obrigada. a arrecadar e recolher as contribuições dos segurados
contribuintes individuais a seu serviço, descontando-a das respectivas
remunerações.
PEDIDO DE INTIMAÇÃO DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE AO PATRONO DA EMPRESA
NO ENDEREÇO DAQUELE. IMPOSSIBILIDADE.
É descabida a pretensão de intimações, publicações ou notificações dirigidas ao
Patrono da Impugnante em endereço diverso de seu domicílio fiscal tendo em
vista o § 4° do art. 23 do Decreto 70.235/72.
Cientificado da decisão em 29/11/2010 (AR de e-fl. 339), a entidade autuada
interpôs o recurso voluntário de e-fls. 342 a 363, em 21/12/2010 (carimbo de recepção de e-fl.
342).
No apelo alega que nada é devido, uma vez que a entidade está desonerada do
pagamento da contribuição principal discutida nos autos do AI 37.219.166-5, e o lançamento no
presente auto de infração nasceu por "Mera suposição do senhor fiscal". Assevera que, na
realidade, trata-se de obrigação acessória que depende do que for decidido nos autos principais.
Na sequência, apresenta farto arrazoado para comprovar que preenchia todos os
requisitos para fruição da imunidade prevista no § 7.0 do art. 195 da Constituição Federal.
Ao final, requer que, seja aplicada ao caso o art. 5.0 da Lei de Introdução ao Código
Civil, de modo que se afaste a imposição fiscal, tendo-se em conta a relevância do trabalho social
desenvolvido pela Autuada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Maurício Vital, Relator
O recurso foi apresentado no prazo legal, merecendo ser conhecido.
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.936 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.000114/2010-10
4
Inicialmente cabe destacar que se equivoca a Recorrente quando afirma que o
lançamento em questão tem como origem o descumprimento de obrigação acessória. É que o
crédito lançado se refere a falta de pagamento do tributo, que nos termos do CTN, é conceituada
como obrigação principal. Veja-se:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. (destaquei)
Nessa toada, a falta de pagamento da contribuição dos segurados contribuintes
individuais não pode ser tratada como descumprimento de obrigação acessória, esta relaciona aos
deveres instrumentais instituídos no interesse da arrecadação.
A obrigação de reter e recolher a contribuição dos segurados tem por fundamento
no período do lançamento no art. 4.0 da Lei n.0 10.666, de 2003, assim redigido:
Art. 4° Fica a empresa obrigada a arrecadar- a contribuição do segurado
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e
a recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o
dia 10 (dez) do mês seguinte cio da competência. (Redação dada pela Lei 17 °
11.388, de 2007)
Tal tributo não se encontra abrangido pela imunidade prevista no § 4.0 do art. 197
da Carta Magna assim redigido:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta
e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes
contribuições sociais:
(...)
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades
beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
Como se vê da redação acima, a imunidade abrange as entidades, não havendo
referência aos trabalhadores, a quem cabe o encargo pelo tributo lançado.
Observe-se que a questão, nas competências sob discussão, era regulada pela MP
446, de 2008, que assim previa:
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.936 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.000114/2010-10
5
Art. 28. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à
isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes
requisitos:
(...) (destaquei)
Como se vê, a imunidade relativa às entidades beneficentes não abrange a
contribuição prevista no art. 4.0 da Lei 10.666, de 2003, descabendo a alegada dispensa de
recolhimento do tributo.
Por fim, quanto ao pedido para aplicação do art. 5.0 da Lei de Introdução ao Código
Civil (Decreto-Lei 4.657, de 1942), tendo-se em conta o trabalho social desenvolvido pela
entidade, inexiste possibilidade jurídica para o seu atendimento. O citado dispositivo assim previa:
Art. 5o Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às
exigências do bem comum.
Tal regra não se aplica no campo do Direito Tributário, em face da vedação do uso
da equidade para fins de dispensar o cumprimento de obrigações fiscais, nos termos do § 2.0 do
art. 108 do CTN, verbis:
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para
aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I - a analogia;
II - os princípios gerais de direito tributário;
III - os princípios gerais de direito público;
IV - a eqüidade.
§ 1o O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não
previsto em lei.
§ 2o O emprego da eqüidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de
tributo devido.
Diante de tal fundamento, não há como dispensar o pagamento do tributo ora
lançado, independentemente do caráter filantrópico da instituição.
Conclusão
Voto por conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
João Maurício Vital

Fl. 441
DF CARF MF
Original